Tribunal: TJBA
Processo: 0534624-73.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0534624-73.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RIO PARAGUASSU

Advogado(s)
:
SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDOMÍNIO. DANO MORAL COLETIVO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO INFRINGENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não se caracteriza omissão no acórdão quando a matéria impugnada foi devidamente analisada à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto à possibilidade de indenização por danos morais a condomínio, nos termos da Súmula 227/STJ.

2. A insurgência da parte embargante revela nítido inconformismo com o mérito da decisão, a pretexto de vício de omissão, não sendo os embargos de declaração o meio processual adequado para rediscussão da causa.

3. Inexistente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição do recurso.

RECURSO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível n.º 0534624-73.2018.8.05.0001, em que figura como Embargante
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
e como Embargado o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO PARAGUAÇU.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento,
nos termos do voto da Relatora
,
que integra este julgado.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25